Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-08.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. TEMA 1016 DO STJ. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO N. 63/2003. APLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. ÍNDICE OFICIAL DA ANS. LEGALIDADE DEMONSTRADA. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Os índices de reajuste aplicados nos contratos são os definidos no pacto entre a operadora de plano de saúde e a empresa contratante, visando o equilíbrio econômico-atuarial, não incidindo, para tanto, as normas e as limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp ns. 1.716.113/DF, 1.715.798/RS e 1.873.377/SP (Tema 1016), fixou as seguintes teses:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; e

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

3. A Resolução Normativa n. 63/2003, da ANS, que define os limites para variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, prevê critérios para o percentual de variação em cada mudança de faixa etária, tais como: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

4. Nos contratos de saúde do tipo coletivo, os reajustes não são definidos pela ANS, que apenas acompanha a regularidade dos aumentos.

5. Ante a previsão contratual autorizando a possibilidade de reajuste financeiro, sendo os índices compatíveis com o custo dos serviços prestados, descabe falar em abusividade.

6. Recurso principal provido. Apelo adesivo julgado prejudicado.